Tribunal: TJSP
Processo: 2245197-96.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou equívoco – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2245197-96.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Taquarituba, em que
é embargante FRANCISCO RENATO PRETER ANGELI, é embargado
WASHINGTON LUIS PRETER ANGELIS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35106
Embargos de Declaração no 2245197-96.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Taquarituba - Vara Única
Embargante: Francisco Renato Preter Angelis
Embargado: Washington Luis Preter Angelis
RECURSO Embargos de declaração Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou equívoco

Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 60/67, ingressa a parte
agravante com embargos de declaração, pleiteando que os mesmos sejam
providos, para suprir omissão e contradição, com efeito modificativo e para fins
de prequestionamento, sustentando que: (a) “(...) o próprio Embargado não logrou
êxito em comprovar que a penhora do crédito levada a efeito no processo físico no
0006639-64.2011.8.26.0223 é regular(grifamos); ao contrário, através de suas
contrarrazões acostada aos autos às fls. 57, o Embargado admite que o
Embargante efetuou depósito judicial a favor de outra pessoa, nos autos do
processo físico no 0006639-64. 2011.8.26.0223, portanto é indene de dúvida a
penhora é irregular”; (b) “(...) é insofismável que o v. acórdão foi OMISSO ao
deixar de apreciar o pedido de irregularidade da penhora suscitado pelo
Embargante. Igualmente, o v. acórdão foi OMISSO ao deixar de apreciar o teor do
v. acórdão prolatado no Agravo de Instrumento no 2076152-94.2019.8.26.0000,
que determinou o prosseguimento da Execução com a apreciação do pedido de
adjudicação do imóvel. Frise-se, reitera-se, o Embargante efetuou depósito
judicial nos autos do processo físico no 0006639-64.2011.8.26.0223 a favor de
Adelaide para pagar o valor da diferença da adjudicação do imóvel penhorado” e
(c) “(...) o v. acórdão foi CONTRADITÓRIO frente a r. decisão guerreada que
enfrentou a questão da irregularidade da penhora, ao decidir que a questão da
irregularidade da penhora somente será dirimido após o deferimento da
adjudicação do imóvel”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito
infringente do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificadas as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que
interessa aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que:
“3.1. Admissível à parte ou ao advogado que a patrocina a execução de honorários
advocatícios de sucumbência, em fase de cumprimento de sentença, tendo em
vista se tratar de legitimidade ativa concorrente, entendimento este que restou
inalterado com o advento do CPC/2015. Nesse sentido, a orientação dos julgados
extraídos dos sites: (a) do Eg. STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §§ 2o
E 6o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça reconhece a legitimidade da parte e do seu advogado para cobrar a
verba honorária devida em razão de sucumbência judicial. 2. Ausente o
prequestionamento do dispositivo apontado como violado no recurso especial,
incide o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. 3.
Se o tribunal recorrido permanece silente, mesmo após a manifestação dos
embargos declaratórios, é possível aventar, no recurso especial, a alegativa de
ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 em vez de se apontar como violados os
dispositivos legais que não foram objeto do necessário prequestionamento. 4.
Agravo interno não provido” (3aT, AgInt no AREsp 1045799 / RS, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/06/2017, DJe 30/06/2017, o destaque não consta
do original) e (b) deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) “CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Decisão determinando a inclusão do advogado
no polo ativo do pedido - Inconformismo - Acolhimento Execução que abrange
também honorários advocatícios sucumbenciais Parte que tem legitimidade
concorrente para pleitear a execução da verba - Incidência da Súmula 306 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Recurso provido”
(5a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no2128423-51.2017.8.26.0000, rel. Des. J.L. Mônaco da Silva, j. 06/09/2017, o
destaque não consta do original) e (b.2) “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Legitimidade ativa. A execução da sentença, na parte alusiva aos honorários
resultantes da sucumbência, pode ser promovida tanto pela parte como pelo
advogado. Precedente do C. STJ. Possibilidade de habilitar tanto o crédito do
habilitante quanto a verba honorária de seus patronos. Recurso provido” (1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
Agravo
de
Instrumento
no2050371-75.2016.8.26.0000, rel. Des. Francisco Loureiro, j. 18/08/2016, o
destaque não consta do original). 3.2. Na espécie, nos termos da orientação supra,
agiu com acerto o MM Juízo da causa em rejeitar a alegação de ilegitimidade ativa
do agravado para a execução de honorários advocatícios de sucumbência, em fase
de cumprimento de sentença. 3.3. Ainda, o presente recurso visa a reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão agravada na parte em que indeferiu o pedido de levantamento de penhora
do valor depositado pelo executado agravante nos autos da ação
no0006639-64.2011.8.26.0223, da 3a Vara Cível da Comarca do Guarujá/SP, sob a
alegação de que os valores pertencem a Adelaide Preter Angelis (fls. 102 dos
autos de origem). Dos termos em que formulado o pedido, verifica-se que o
agravante Francisco Renato Preter Angelis não tem legitimidade para pleitear o
levantamento de penhora sobre o valor depositado pelo executado agravante nos
autos da ação no0006639-64.2011.8.26.0223, da 3a Vara Cível da Comarca do
Guarujá/SP, por se tratar de situação que caracteriza defesa de direito alheio, em
nome próprio, em hipótese em que não há autorização legal (CPC/2015, art. 18).
Nesse sentido, a orientação dos julgados deste Eg. Tribunal de Justiça, extraídos
do respectivo site, para casos análogos, aplicáveis à espécie: (a) “APELAÇÃO
EMBARGOS DE TERCEIRO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Embargos julgados
improcedentes Alegação de ilegalidade da penhora efetuada sobre valor
pertencente exclusivamente ao executado, porém depositado para garantia de
contrato de locação em que este figura como locatário, em conta poupança de
titularidade conjunta com a embargante Legitimidade e interesse de agir Ausência
Sentença mantida Recurso improvido” (32a Câmara de Direito Privado, Apelação
Cível
no9187222-17.2007.8.26.0000,
rel.
Des. Luis
Fernando
Nishi,
j.
08/03/2012)
e
(b)
“Embargos
de
terceiro
-
Pretensão
fundada
em penhora incidente sobre duas contas-poupança titularizadas em conjunto pelo
executado e terceiro, vinculados à locação de dois imóveis - Contas abertas para
manutenção de quantias entregues como garantia locaticia - Compromisso de
venda e compra dos imóveis subscrito pelo embargante, ademais, posterior ao ato
de constrição, sem menção acerca da cessão das locações - Ilegitimidade ativa "ad
causam" reconhecida e proclamada "ex officio", a teor do art. 267, inciso VI, e §
3o, do CPC - Extinção do processo, sem resolução de mérito, e recurso do réu
prejudicado”
(12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
Cível
no0004322-31.2008.8.26.0601, rel. Des. Cerqueira Leite, j. 02/07/2014). Destarte,
tratando-se a hipótese dos autos de situação que caracteriza defesa de direito
alheio, em nome próprio, em hipótese em que não há autorização legal
(CPC/2015, art. 18), de rigor o reconhecimento da falta de legitimidade para
formular o pedido. Isto é o quanto basta para o desprovimento do recurso”.
Esses fundamentos são mais que suficientes para
negar provimento ao recurso.
O não acolhimento das teses do embargante não
caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos mencionados nos embargos de
declaração.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o
reexame da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
““Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0,
rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93,
p. 1.665)” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed.,
2002, Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator